Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703590-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ANTONIETA ALVES FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wander Gualberto Fontenele em face da r. decisão (ID 148766403, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Antonieta Alves Feitosa, indeferiu o requerimento de consulta ao sistema Sniper. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 43301363). Compulsados os autos, verifica-se que o Juízo a quo reviu a decisão anterior, efetuando a consulta ao sistema Sniper conforme requerido pelo Agravante (ID 44531763). Diante desse fato, não conheço do presente recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator